Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. "AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO". INÍCIO DA PRODUÇÃO DO EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. AÇÃO AJUIZADA APÓS DO JULGAMENTO DO TEMA No 1093. DECISÃO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS IMEDIATOS AO PRESENTE CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS.
1. Mandado de Segurança em que a impetrante se faz representada por todos os seus estabelecimentos que, em operações interestaduais, (A) vendem mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS; e (B) adquirem bens na condição de consumidor final contribuinte do ICMS, dado que fizeram recolhimentos de ICMS, pelo diferencial de alíquotas (“DIFAL/ICMS”) em favor do Distrito Federal, por exigência das II. Autoridades Coatoras.
2. Quanto à legitimidade para pleitear a restituição do indébito, nos termos do artigo 166, do CTN, verifica-se que a impetrante demonstrou ter suportado o encargo financeiro, através do recolhimento do imposto, juntando aos autos as notas fiscais correspondentes aos serviços prestados. Preliminar de ilegitimidade afastada.
3. O STF reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da DIFAL pela inexistência de lei complementar tratando do referido crédito tributário, porém, na hipótese sub examine, aplicável a modulação de efeitos determinada pelo Excelso Pretório, não havendo amparo jurídico para afastar a exigibilidade da cobrança efetuada pelo Fisco Distrital durante o ano de 2021.
4. Apenas as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF (24/02/2021) não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022, o que, porém, não é o caso dos autos.
5. O mandado de segurança donde se extrai o presente apelo foi impetrado em 25/02/2021, após o julgamento do recurso representativo de controvérsia (tema no 1093), incidindo, pois, na espécie, a modulação de efeitos determinada pelo Excelso Pretório.
6. Deu-se provimento a apelação e a remessa necessária.